Tribunal: TJES
Processo: 5014868-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014868-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL D ANDREA

APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (3)

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução de 80% do montante adimplido, mas reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes. O Apelante busca a reforma do julgado para que os ônus sucumbenciais recaiam integralmente sobre as Rés, sob o argumento de que obteve êxito total quanto ao bem da vida pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a procedência dos pedidos principais de rescisão e devolução de valores, com divergência apenas em consectários legais (juros e correção), caracteriza sucumbência recíproca ou se configura sucumbência mínima do autor, ensejando a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento dos ônus processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise técnico-jurídica demonstra que o Apelante obteve provimento jurisdicional integral sobre o bem da vida pretendido, quais sejam, a rescisão do contrato e a devolução do percentual de 80% dos valores pagos.

2. A divergência pontual quanto ao termo inicial dos juros de mora ou ao índice de correção monetária não configura decaimento do pedido, por se tratarem de pedido acessório, além de matérias de ordem pública que o magistrado deve adequar de ofício à legislação e à jurisprudência vinculante.

3. O parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responde por inteiro pelas despesas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A obtenção do proveito econômico integral e a vitória nos núcleos fundamentais da lide configuram sucumbência mínima da parte autora.

2. A fixação de consectários legais (juros e correção monetária) em parâmetros distintos dos requeridos na inicial não implica sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor (CDC), incisos II e IV do art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.733.769/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025; STJ, Tema 1002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL D ANDREA (id 17431267) pugnando pela reforma da sentença (id 17431266) por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de tutela de urgência, devolução de quantias pagas e outros pleitos”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão de dois contratos de promessa de compra e venda e condenar as rés, solidariamente, à restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, em parcela única, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, o magistrado de primeiro grau condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para as rés e 30% (trinta por cento) para o autor.

Em suas razões recursais (id 17431267), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) não é devido o pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais pelo autor, visto que este sucumbiu em parte ínfima do pedido; (ii) a pretensão inicial visava justamente a rescisão contratual com a devolução de 80% (oitenta por cento) das quantias pagas, o que foi integralmente acolhido pela sentença atacada; (iii) não houve pedidos julgados improcedentes para o autor, de modo que a condenação em honorários é incabível à luz do art. 86 do Código de Processo Civil; (iv) o ônus sucumbencial deve ser imputado exclusivamente às Apeladas, que resistiram à pretensão de rescisão nos moldes pleiteados.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada NATOS ADMINISTRADORA LTDA (id 17431275) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a rescisão se deu por culpa exclusiva do Apelante, motivo pelo qual a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser mantida.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014868-55.2022.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL D ANDREA

APELADOS: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, NATOS ADMINISTRADORA LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA E WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que, ao julgar procedentes os pedidos de rescisão contratual e devolução de valores, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e distribuiu os ônus processuais entre o Autor e as Rés.

Pois bem.

Sem maiores, delongas, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a exordial formulou pedidos claros de rescisão contratual e condenação das Rés à devolução de 80% (oitenta por cento) do montante adimplido.

A sentença recorrida, ao enfrentar o mérito, julgou procedentes exatamente tais pleitos, declarando a rescisão e fixando a retenção em favor das vendedoras no patamar de 20% (vinte por cento).

Embora o dispositivo sentencial tenha utilizado a expressão "parcialmente procedentes", extrai-se da análise técnico-jurídica que o Apelante obteve o provimento jurisdicional integral sobre o bem da vida pretendido.

A divergência pontual quanto ao termo inicial dos juros de mora ou ao índice de correção monetária — que o Juízo fixou a partir do trânsito em julgado e pelo INPC/IBGE, respectivamente — não configura decaimento do pedido.

Tais consectários, além de se tratarem de pedido acessório, são matérias de ordem pública, cabendo ao magistrado adequá-los de ofício à legislação e à jurisprudência vinculante, como o Tema 1002 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem que isso importe em sucumbência parcial da parte vencedora.

A regência legal da matéria encontra-se no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

No caso sub examine, o Apelante foi vencedor em todos os pedidos de mérito que dependiam da cognição judicial sobre a abusividade das cláusulas de distrato.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aferição da sucumbência mínima deve levar em conta o proveito econômico e a vitória nos núcleos fundamentais da lide. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO

ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou todas as matérias suscitadas, ainda que com conclusão desfavorável ao recorrente, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos apresentados e aplicado o direito cabível à hipótese, em conformidade com os arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.

3. A rejeição de pedidos acessórios e eventuais, como o custeio de tratamentos futuros e indenização por danos morais, não caracteriza sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito substancial ao alcançar a totalidade do bem jurídico buscado, configurando sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A condenação integral da operadora de plano de saúde ao pagamento das custas e honorários advocatícios está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.733.769/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ademais, no que tange ao princípio da causalidade invocado pela Apelada NATOS, importa ressaltar que, conquanto a rescisão tenha decorrido de iniciativa do comprador, as Rés resistiram à pretensão de devolução no percentual de 80% (oitenta por cento), defendendo a aplicação de cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo Juízo.

Assim, a lide foi instaurada e mantida pela resistência das Apeladas em proceder à restituição nos moldes legais e jurisprudenciais, o que atrai a aplicação da regra da sucumbência.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por se tratar de relação de consumo imobiliário, as cláusulas que estabelecem a perda total ou desproporcional das prestações pagas são nulas de pleno direito (art. 51, II e IV, do CDC).

Tendo o Apelante logrado êxito em afastar tais abusividades e garantir a restituição do valor correto, não há justificativa jurídica para condená-lo ao pagamento de custas e honorários.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada para afastar a sucumbência recíproca, reconhecendo que o Autor decaiu de parte mínima do pedido.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a vitória do Apelante foi completa quanto ao objeto econômico e jurídico da demanda, devendo as Apeladas suportarem a totalidade dos ônus processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença no capítulo relativo à sucumbência, condenando as Rés, ora Apeladas, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.